Tribunal: TJMT
Processo: 1013624-58.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013624-58.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), SOANI DE OLIVEIRA - CPF: 020.000.701-75 (EMBARGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), NILTON BORGES BORGATO - CPF: 459.769.531-15 (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PROVIDOS, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 161/STF – OMISSÃO CONFIGURADA –

RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.164/STF – NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Após a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a existência da repercussão geral da questão, motivo esse pelo qual o recurso deve permanecer sobrestado até o julgamento do tema 1.164/STF.

3. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a aplicação do tema 161/STF.

O embargante alega omissão quanto à existência de repercussão geral da matéria versada no tema 1.164/STF.

Ao final,
requer seja conhecido e provido
os
embargos de declaração
para o fim de
s
anar a
omiss
ão
apontada
e atribuído efeitos modificativos aos embargos, com o devido sobrestamento do recurso extraordinário.

Recurso tempestivo (id. 113650993).

Contrarrazões no id. 125582671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Partindo dessa premissa, constata-se a existência de omissão no caso.

Alega o embargante que a decisão quedou-se omissa em relação ao tema 1.164 do STF.

No caso, observa-se que a decisão agravada negou provimento ao recurso extraordinário
em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 161/STF) por não ter se verificado as situações excepcionais nos autos.

A decisão de admissibilidade do recurso extraordinário foi exarada em 07/06/2021 quando a questão ainda não havia sido admitida pelo Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, à época do julgamento do agravo interno, o Supremo Tribunal Federal havia recém-reconhecido a repercussão geral (tema 1.164),
em 03/09/2021, na qual s
e discute, “
à luz dos artigos 37 e 169 da Constituição Federal, se a extinção mediante lei superveniente do cargo para o qual aprovado o candidato ou se o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal constituem motivos excepcionais, como definidos no Tema 161 (RE 589099), para obstar a nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas
”.

Delineado esse cenário, percebe-se que a controvérsia foi admitida como um tema específico somente após a decisão de admissibilidade.

De qualquer maneira, é preciso reconhecer que os precedentes exarados pelas Cortes Superiores quando afetados a sistemáticas específicas, como no caso ora analisado, possuem efeito vinculante e são de cumprimento obrigatório pelos demais tribunais do país.

Nessa perspectiva, como o Pretório Excelso consignou que há relevância jurídica da matéria, pretendendo analisar se os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal enquadram-se como motivos excepcionais para afastar o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas em edital de concursos, verifica-se que a matéria discutida no presente recurso extraordinário é idêntica àquela submetida ao regime da repercussão geral (Tema 1.164 – RE n. 1.316.010).

Logo, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo tema 1.164 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e tornar sem efeito a decisão agravada (id. 84563993) e, por conseguinte, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC,
determino o sobrestamento do trâmite deste recurso
até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.164).

Por conseguinte, determino também a suspensão do trâmite do recurso especial em decorrência do sobrestamento do recurso extraordinário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022